Tribunal: TJDFT
Processo: 0722827-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0722827-89.2023.8.07.0000 PACIENTES: JUCIFRAN GALDINO DE LIMA, LUCAS TEIXEIRA CUNHA IMPETRANTE: MÁRCIO ROCHA MAGALHÃES JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUCIFRAN GALDINO DE LIMA e LUCAS TEIXEIRA CUNHA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, incursos, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (processo referência n. 0722578-38.2023.8.07.0001). Informou o impetrante (Dr. Márcio Rocha Magalhães Júnior), que os pacientes foram presos em flagrante delito em 29-maio-2023. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Salientou que o flagrante foi forjado pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e que a autoridade judiciária não se atentou para as circunstâncias da ilegal prisão dos pacientes, baseando a sua decisão apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade da droga apreendida ilegalmente. Pontuou que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da excepcional medida constritiva, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis dos pacientes, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto. Acrescentou que a Defesa juntou aos autos novas imagens e vídeos para corroborar com a tese apresentada de flagrante forjado, porém tal pedido não foi analisado pela autoridade apontada como coatora. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ainda que com a imposição de medidas cautelares. É o relatório. O feito não foi instruído com nenhum documento. Consta apenas a petição inicial (ID 47672295). Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. A Defesa não juntou autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação do pedido, notadamente as cópias das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva dos pacientes e dos autos do processo referência n. 0722578-38.2023.8.07.0001. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 12 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator